Tribunal: TJDFT
Processo: 0712831-88.2019.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712831-88.2019.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: ESPÓLIO DE JOÃO BATISTA PINHEIRO CABRAL REPRESENTANTE LEGAL: JOAN MARIE CABRAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. AÇÃO DE REIVINDICAÇÃO. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. PRESCRIÇÃO AQUISITIVA DO BEM. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROTESTO JUDICIAL. GENÉRICO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL INDIVIDUALIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade, afigurando-se prescindível o justo título e a boa-fé para fins de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do CC. 2. Considerando o teor da norma de transição contida no art. 2.028 do Código Civil de 2002 e que, na data de sua entrada em vigor já havia transcorrido mais de dez anos do exercício da posse pelo apelado, aplica-se ao caso dos autos o prazo de 20 anos para usucapião extraordinária, nos termos do art. 550 do Código Civil de 1916. 3. Os protestos promovidos em junho de 2000 (Proc. no 2000.01.1.043062-5) e outubro de 2008 (Proc. no 2008.06.1.012721-4) pelo Espólio de José Cândido de Souza não são hábeis a obstar o transcurso do prazo de prescrição aquisitiva, uma vez que se tratam de instrumentos genéricos, que não apresentam a necessária individualização e intimação dos possuidores, com fim específico e declarado. 4. Em novo julgamento, considerando a demonstração da posse pacífica, contínua e com ânimo de dono do apelado desde 1992, ante o transcurso de mais de 27 anos, o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião extraordinária é medida que se impõe. 5. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 73, §1o, inciso I, 114, segunda parte, 115, inciso I, 116, e 506, todos do CPC, sustentando ser necessário o retorno dos autos à origem para o devido saneamento processual, com a citação da litisconsorte necessária. Argumenta, para tanto, que se trata de litisconsórcio unitário, de modo que a controvérsia deve ser decidida de maneira uniforme a ambos os cônjuges; c) artigos 256, 257, e 726, todos do Código de Processo Civil, e 202, inciso II, 1.238, e 1.244, todos do Código Civil, asseverando que os protestos judiciais foram promovidos com o fim precípuo de interromper a prescrição de todos os ocupantes da Fazenda Paranoazinho, inclusive da parte recorrida. Aduz que tais protestos, somados ao ajuizamento da presente ação reivindicatória, afastam a pretensão à usucapião; d) artigos 14, § 2o, da Lei 13.465/2017, e 186, 187, 884, 927, e 934, todos do CC, afirmando, de forma subsidiária, que a parte contrária deve ser condenada ao pagamento de indenização decorrente dos gastos que a insurgente teve com a regularização fundiária, urbanística, e ambiental do imóvel, assim como a pagar pela valorização patrimonial oriunda do mesmo fato. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos, aponta vilipêndio aos artigos 5o, inciso XXIII, e 182, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente a inobservância ao princípio da função social da propriedade, o necessário afastamento da usucapião como matéria de defesa, e o acolhimento do pedido reivindicatório. Requer, em ambos os recursos, que as publicações sejam feitas em nome dos advogados MARIA EUGÊNIA CABRAL DE PAULA MACHADO, OAB/DF 22.720, e MANOEL WALTER VERAS ALVES FILHO, OAB/DF 26.630 (ID 74928807 e ID 74932460). II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). No que tange ao alegado malferimento aos artigos 73, §1o, inciso I, 114, segunda parte, 115, inciso I, 116, e 506, todos do CPC, não cabe subir o inconformismo, porquanto “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado vilipêndio aos artigos 256, 257, e 726, todos do CPC, 186, 187, 202, inciso II, 884, 927, 934, 1.238, e 1.244, todos do Código Civil, e 14, § 2o, da Lei 13.465/2017. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Em que pese a alegação de interrupção da prescrição aquisitiva pelos protestos promovidos em junho de 2000 (Proc. no 2000.01.1.043062-5 – id. 40932109) e outubro de 2008 (Proc. no 2008.06.1.012721-4 – id. 40932110) pelo Espólio de José Cândido de Souza, constato que não são hábeis a obstar o transcurso do prazo, uma vez que se tratam de instrumentos genéricos, que não apresentam a necessária individualização e intimação dos possuidores, com fim específico e declarado [...] Destarte, a interrupção somente ocorreu com a interpelação judicial no 0709702-75.2019.8.07.0006 ajuizada em 04/10/2019, na qual o apelado foi citado em 04/08/2020, conforme ids. 78988287, id. 78990197 e id. 80665975 do referido processo. Por conseguinte, considerando a demonstração da posse pacífica, contínua e com ânimo de dono do apelado desde 1992, ante o transcurso de mais de 27 anos, o reconhecimento da aquisição da propriedade por usucapião extraordinária é medida que se impõe, sendo desnecessário tecer outras considerações acerca da cadeia possessória que remonta a 1989, de modo que a sentença não merece reparos. Registre-se que a análise do pedido indenizatório sucessivo restou prejudicada (id. 40932166 – pág. 27) pela configuração da usucapião extraordinária (ID 65289641). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário no tocante à suposta negativa de vigência aos artigos 5o, inciso XXIII, e 182, ambos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. A propósito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, descaberia dar trânsito ao recurso extremo, pois “Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1540437 AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 13/5/2025, DJe 16/5/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação (formulado nos IDs 74928807 e 74932460). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016